Tribunal: TJDFT
Processo: 0009352-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009352-69.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Pela certidão ID: 20520522, as partes foram intimadas acerca dos cálculos judiciais de ID: 20474417 (anuentes JOSÉ CARLOS PEREIRA BRAGA e JOSÉ OLIVEIRA MOTA). No ID: 22157288, o SINDIRETA concordou com os cálculos e pugnou pela expedição dos requisitórios com a reserva dos honorários contratuais. O DF insurgiu-se contra os referidos cálculos (ID: 22820873, 22820874). Intime-se, pois, o SINDIRETA para manifestação. Brasília, 1 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador